Tribunal: TJDFT
Processo: 0710249-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL COM A SEGURADORA. INVALIDEZ RECONHECIDA PELO INSS JÁ NA VIGÊNCIA DA APÓLICE. O MARCO DA AFERIÇÃO DA VIGÊNCIA DA APÓLICE É A DATA DO ACIDENTE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL PELA ESTIPULANTE SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO HAVIA APÓLICE VIGENTE NA DATA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a caracterização do sinistro na garantia de invalidez por acidente nem sempre é instantânea, pois entre o acidente e a constatação da existência de invalidez dele decorrente pode fluir menor ou maior interregno de tempo.

2. Para fins de determinação do segurador responsável por dar cobertura ao sinistro, a data a ser considerada é a data do acidente.

3. Como no caso concreto a ocorrência do acidente se deu em período anterior à vigência do contrato de seguro entre o estipulante e a apelada, é forçosa a conclusão de que a apelada não é responsável pelo pagamento de indenização securitária de forma que não cabe reforma da sentença vergastada.

4. "A invalidez reconhecida perante o INSS no momento da aposentadoria não serve como marco para cobrança da indenização securitária, se o acidente ocorreu em momento anterior à vigência do contrato de seguro" (Acórdão 1636307).

5. Negou-se provimento ao apelo.